Tribunal: CARF
Processo: 10830.723077/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.723077/2011-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.261 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
CLAUDINET GIMENEZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723077/2011-01
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.261 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723077/2011-01

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 14/17) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 21/25), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 20a Turma da DRJ/SP1 em decisão
assim ementada (e-fls. 107/111):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa das despesas médicas não comprovadas mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, que atenda a todos os requisitos da legislação pertinente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/05/2013 (e-fls. 117), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 05/06/2013 (e-fls. 120/125) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega a existência de decisões manifestamente divergentes em mesmo grau de
jurisdição e do mesmo relator.
- Sustenta que não se trata da espécie “Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz”, o que faria incidir a Súmula no 40 do CARF.
- Defende que a exigência de outras provas bancárias é absolutamente ilegal e traz
ônus excessivos aos contribuintes que usam dinheiro em espécie para satisfazer suas despesas.
- Aduz que, sem justificativas plausíveis, não pode a Administração Pública
ignorar documentos comprobatórios ou exigir outros. Acrescenta que, se não desqualificados
pelo Fisco mediante comprovação de inidoneidade, é imperativo que sejam reconhecidos os seus
efeitos para a dedução na base de cálculo do imposto de renda.
- Entende que, em caso de dúvida, a interpretação deve ser feita em favor do
contribuinte, nos termos do art. 112, III, do CTN.
- Discorre sobre a presunção de validade dos recibos e o princípio da boa-fé.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
A autoridade fiscal procedeu à glosa integral das despesas médicas informadas na
Declaração de Ajuste Anual em exame por não ter o contribuinte, regularmente intimado,
comprovado o seu efetivo pagamento através de documentação bancária (e-fls. 15, 22, 55/57).
O Colegiado a quo manteve a infração por entender que os documentos juntados à
Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 109/111).
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.261 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723077/2011-01

Com efeito, verifica-se que o interessado não disponibilizou nenhum documento
bancário com o intuito de evidenciar a correspondência entre as suas movimentações financeiras
e os recibos exibidos, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega.
No entanto, para comprovar os dispêndios, caberia a ele trazer aos autos documentos bancários
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.261 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723077/2011-01

que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar nesse ponto que a disponibilidade financeira do sujeito passivo,
por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária
também a correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 154
DF CARF MF
Original